Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-75.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025862-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ABREU - CPF: 025.865.298-55 (EMBARGANTE), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE PENHA - CPF: 076.903.348-22 (EMBARGADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA
- TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLSO DE ABREU, em face de acordão que por unanimidade desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de ALFREDO JOSÉ PENHA.

Alega o Embargante a existência de omissão no aresto embargado, para tanto aduz que o acordão desproveu o Agravo de Instrumento sem ao menos ponderar os fundamentos suscitados pelo ora Embargante e os robustos elementos de prova carreado ao referido recurso.

Sustenta que acordão considerou, genericamente, tão somente o hipotético não preenchimento dos pressupostos autorizadores da Tutela de Urgência, e que o direito reclamado não estaria nítido, sem, contudo, especificar o que de fato teria motivado tal conclusão, diante das dezenas de documentos que dão vasto sustentáculo para a legítima pretensão almejada no agravo de instrumento epigrafado
.

O que obsta em muito a defesa dos direitos do ora Embargante, refletindo, negativamente, sobre a garantia fundamental do Art 5º, LV da CF/1988.

Assevera que a decisão que desproveu o agravo de instrumento sem apontar os fundamentos específicos para o desprovimento, com as vênias devidas não merece prosperar, já que além de revelar -se omissa, contraria os valores mais cruciais da ordem jurídica vigente.

Assevera a sobredita genericidade do Aresto aqui Embargado, ainda vai de encontro com os elementos essenciais da sentença, enumerados na forma do Art. 489 do NCPC , cabendo destacar, em especial, o § 1º do referido dispositivo, em que o legislador destaca que, não se considera fundamentada a sentença, quando não enfrenta os fundamentos suscitados pelas partes capazes de infirmar a conclusão do d. Julgador.

Discorre sobre os efeitos infringentes dos Embargos em questão.

Sustenta a ausência de caráter procrastinatório dos embargos declaratórios – fins de prequestionamento.

Requer o provimento dos presentes embargos, para sanar a omissão apontada.

Prequestiona a matéria suscitada nos presentes embargos declaratórios.

Manifestação do Embargado (id.n.º 93241965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CARLSO DE ABREU, em face de acordão que por unanimidade desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ALFREDO JOSÉ PENHA.

Pois bem.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações do recurso, se afigura nítido o intuito do embargante

de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto, em consonância parcial com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021